Tribunal: TJMT
Processo: 1037869-44.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1037869-44.2018.8.11.0041
RECORRENTE JUINIL ALVES RIBEIRO
RECORRIDO BANCO PAN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48718972) interposto por JUINIL ALVES RIBEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 42013483):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO NA PETIÇÃO INICIAL - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não realizada seque alegação de fraude na contratação, nas razões da petição inicial.
A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.” (N.U. 1037869-44.2018.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 43512476) foram rejeitados conforme ementa de ID 46253452.
Alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo a existência de cerceamento de defesa, pois requereu perícia grafotécnica nas assinaturas existentes nos contratos impugnados, posto que as fraudes perpetradas tem se revelado condutas altamente sofisticadas e por apenas o Banco ter aportado inúmeras cópias de documentos e pelo juízo recorrido ter acatado tais documentos como provas absolutas.
Recurso tempestivo (ID 48776476).
A parte Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 48859464).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51732473.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 369 do CPC, a parte Recorrente defende a ocorrência do cerceamento de defesa, pois requereu perícia grafotécnica nas assinaturas existentes nos contratos impugnados, porém, o juízo recorrido acatou tais documentos como provas absolutas.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"[...] A lide advém de contrato de empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, firmado em 09.08.2010, entre o apelante e o apelado, em que consta assinatura do autor e autorização para emissão de cartão de crédito com e sem a opção de telesaque automático, além de solicitação de transferência de recursos do “MT Fomento Card” para a conta corrente de titularidade do
autor (Id. 39387485 e seguintes).
O autor, ora apelante, alegou a necessidade de realização de prova pericial grafotécnica.
Verifica-se que não prosperam as alegações aventadas pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, conforme definido pela sentença proferida, em que se lê:
[...]
Do exame, verifica-se que os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem mesmo se demonstra a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.
[...]
Por outro lado, a dilação probatória que objetiva o apelante tem o fito de produção de prova pericial grafotécnica, sobre a assinatura constante no contrato firmado, além de determinação para que o banco junte o contrato original aos autos.
No entanto, não restou demonstrada a necessidade de realização da perícia, já que a relação jurídica resta comprovada pelo contrato já colacionado pelo banco requerido, e também pela narrativa dos fatos na própria petição inicial, de que se extrai (Id. 39387463 - Pág. 5):
[...]
Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar a produção de prova pericial grafotécnica, nem de determinar a juntada de contrato original nos autos, porquanto a relação jurídica resta suficientemente comprovada pelos documentos dos autos.” (ID 42013482 - p.1/3)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, porque as provas requeridas não seriam aptas a desconstituir os títulos exequendos. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.
3. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” AgInt no AREsp 874.114/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX